Tribunal: STF
Processo: AR 3213
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Francisco de Oliveira Negre, em que se pretende a desconstituição da decisão de mérito proferida nos autos do RE nº 1.365.123/TO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujo trânsito em julgado foi certificado em 02/08/2022.

Veja-se o teor de parte da fundamentação e do dispositivo da decisão rescindenda (eDOC nº 6):

“Na espécie, o Tribunal de origem consignou que os servidores públicos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos titulares de cargos efetivos. Por isso, assentou que os servidores contemplados pela estabilidade extraordinária do art. 19 do ADCT devem ser aposentados pelo regime próprio de previdência social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 

“Ressalvo meu posicionamento de que os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário. 
Entretanto este não é o entendimento desta Primeira Turma. 
(...)
Entretanto, ressalvando meu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, adoto o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importaria em violação ao princípio da segurança jurídica, mais especificamente ao princípio da confiança objetiva”

Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. (...)
 2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. 3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. 4. Ação julgada parcialmente procedente”(ADI 5111, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 03-12-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 19 ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1286380 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.03.2022)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 558873 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2015)

Sugiro, ainda, a consulta aos seguintes precedentes: RE 1369863, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.04.2022; RE 1364535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.03.2022; ARE 1364531, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2022; RE 1365090, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.02.2022; RE 1362166, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.02.2022.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido (eDOC 5) e afirmar a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral de Previdência Social.
Tendo em vista a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 19), determino a inversão dos ônus da sucumbência.”

A parte autora fundamenta o pedido rescisório na regra prevista no art. 535, §§ 5º e 8º e no art. 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Na inicial, narra os seguintes fatos:

“A Parte Autora ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 01 de novembro de 1976. A partir de 1989 foi transferido para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. 
Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Parte Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 
A citada ação foi ajuizada em janeiro de 2016, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria do Autor foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria 574/AP, de 22 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.668, de 22 de julho de 2016. 
Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação do Autor ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 
O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 
Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.365.123 /TO, a qual reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos do Autor, resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF.
Nesse ponto, considerando que a decisão de mérito em apreço está em contrariedade o Tema 1.254/STF, especificamente em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos, não resta alternativa a Parte Autora senão lançar mão da presente ação para salvaguardar o direito devido.” (grifou-se)

Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de tutela provisória de urgência “determinando que o IGEPREV/TO a manutenção do benefício ou, em caso de revogação, que seja reestabelecido o pagamento da aposentadoria do Autor até o julgamento final desta ação rescisória”. Adicionalmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, em conformidade com os artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, com a consequente  dispensa do depósito de caução previsto no artigo 968, inciso II, do referido diploma legal. Registra, ainda, que possui 87 (oitenta e sete) anos de idade, devendo, em razão disso, ser deferida a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC.

É o relatório. DECIDO.

Em razão da declaração de hipossuficiência informada na inicial, concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma.

Em face da idade do requerente, 87 (oitenta e sete) anos, a teor do art. 1.048, I, do CPC, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito. 

    A. O cabimento da ação rescisória 

O artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

“V – violar manifestamente norma jurídica;
[...]
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

Destaco, ainda sobre o cabimento da ação rescisória, o que dispõem o art. 525, §§ 12 e 15 e o art. 535, §§ 5º e 8º, todos do CPC:

Art. 525. (...) § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público” (Tema 1.254/RG).

Com efeito, ao julgar embargos de declaração opostos em face do citado acórdão, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” (STF. Plenário. RE 1.426.306/TO-RG-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/06/2024) (Repercussão Geral – Tema 1254 - grifos acrescidos).

Este Supremo Tribunal Federal admite expressamente a utilização da ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente de repercussão geral.  Foi o que decidiu no julgamento do Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR), ao firmar a tese de que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. Veja-se a ementa do acórdão do precedente vinculante mencionado:

“Ementa: Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

A ratio decidendi do citado precedente aplica-se, por identidade de fundamento, ao Tema nº 1.254-RG, de modo a permitir que a parte autora busque a restauração do seu benefício previdenciário vinculado ao RPPS/TO. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, sobreveio a modulação temporal dos efeitos da tese  fixada no Tema nº 1.254-RG, ressalvando a manutenção do direito aos detentores de aposentadorias e pensões já concedidas ou àqueles que já possuíssem os requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida em 17/06/2024.

Com efeito, reputo que são inaplicáveis os óbices da Súmula 343/STF e do Tema nº 136-RG do STF. Nesse sentido, confiram-se trechos da fundamentação da tese fixada no citado Tema nº 1.338/RG:

“Nos termos do acórdão, não haveria como aplicar a orientação da Súmula 343/STF e do Tema 136/RG, sobre o não cabimento de rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão. Isso porque não havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG, ‘já que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte só veio a ocorrer posteriormente ao trânsito em julgado do Acórdão rescindendo, quando foi definida a modulação dos efeitos do precedente’. Assim sendo, o pedido da União para rescisão foi acolhido, tendo em vista a contrariedade entre a coisa julgada, firmada em 27.02.2019, e a modulação temporal dos efeitos que veio a ser estabelecida no julgamento do RE 574.706. [...]
12. Os argumentos da parte recorrente de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG não alteram essas conclusões. Isso porque a incidência das conclusões sobre o descabimento de rescisória pressupõe (i) dispersão jurisprudencial, ou (ii) alinhamento do acórdão rescindendo com precedente do STF à época da decisão, com posterior superação. No caso, como destacado pelo acórdão recorrido, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG. Afinal, a definição sobre os efeitos temporais da tese só veio a ser fixada com o julgamento de embargados de declaração. É dizer: não houve alteração de orientação, porque a primeira vez que o Plenário do STF se manifestou especificamente sobre o tema da modulação dos efeitos foi ao apreciar os embargos de declaração no RE 574.706. Como apontado pela Min. Cármen Lúcia no citado RE 1.478.035 AgR, ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’. [...]” (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

Quanto à tempestividade da presente ação rescisória, verifico que a decisão rescindenda transitou em julgado em 02/08/2022, conforme certificado no eDOC nº 6. Em consulta aos autos do Recurso Extraordinário nº 1.365.123/TO, atestei que a mesma certidão consta no eDOC nº 24.

Conforme deliberado pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, (i) os §§ 15 do art. 525 e 8º do art. 535 do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição, (ii) a ação rescisória deve ser proposta no prazo decadencial de dois anos contado do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante e (iii) os efeitos retroativos de eventual procedência não ultrapassarão o intervalo de cinco anos a contar do ajuizamento da demanda, salvo previsão diversa estabelecida pelo próprio Tribunal. A presente ação rescisória atende, ao mesmo tempo, aos dois marcos temporais fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante, sendo, portanto, tempestivo o ajuizamento em 10 de fevereiro de 2026. Assim, estão preenchidos os requisitos temporais necessários para o conhecimento da presente demanda.

    B. Os requisitos para concessão da tutela provisória 

O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora).

No caso concreto, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória de urgência resta comprovado, uma vez que a aposentadoria da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 22 de julho de 2016 e publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.668, de 27 de julho de 2016 (eDOC nº 4, p. 1-2), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024. Assim, a modulação de efeitos ocorrida em tal julgamento tem aplicabilidade à presente situação. 

No tocante ao periculum in mora, verifica-se que a requerente é pessoa idosa, com 87 (oitenta e sete) anos, que depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 

Tratando-se de verba de natureza alimentar, a percepção do benefício revela-se indispensável para o atendimento das necessidades da parte autora, pessoa idosa, cuja subsistência depende de sua continuidade, motivo pelo qual reputo necessária a concessão da tutela de urgência na forma vindicada na inicial.

A reinclusão em folha do RPPS/TO não impede futura reversão, caso a ação seja julgada improcedente, podendo eventual diferença ser compensada administrativamente. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão (art. 300, §3º, CPC), portanto.

DISPOSITIVO

Com base nesses fundamentos, DEFIRO, ad referendum do Plenário deste STF, a tutela provisória pleiteada, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, de modo a assegurar a observância da modulação de efeitos, e determino a manutenção ou, caso já tenha havido revogação, o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual o requerente era beneficiária. Consequentemente, determino a suspensão do benefício vinculado ao RGPS eventualmente percebido em razão do mesmo vínculo jurídico debatido nestes autos, até julgamento definitivo desta ação rescisória.

Para garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao ESTADO DO TOCANTINS e ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO, para que comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, a manutenção ou, se for o caso, do retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente é beneficiária. O INSS também deverá ser intimado para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, comprove a suspensão do benefício eventualmente percebido e vinculado ao RGPS, a fim de evitar pagamento indevido.

Citem-se os réus para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem contestação, nos termos do artigo 970 do CPC/2015.

Submeto esta decisão ao referendo do Plenário, sem prejuízo do seu imediato cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente